Tribunal: TJMT
Processo: 1013178-73.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013178-73.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), STHEFANY SANTANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.865.831-98 (APELADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINER DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.987.001-64 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), PM Deidjan Carlos Guedes (ASSISTENTE), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINER DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.987.001-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 2º, §2º, DA LEI Nº. 12.850/13
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) E
ABSOLUTÓRIA QUANTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM AS IMPUTAÇÕES CONSTANTES DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância e do delito de organização criminosa, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS STHEFANY SANTANA FERREIRA DOS SANTOS

VINER DOS SANTOS ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º 1013178-73.2020.8.11.0015, julgou improcedente a ação penal proposta contra os denunciados
STHEFANY SANTANA FERREIRA DOS SANTOS
e
VINER DOS SANTOS ALVES
e desclassificou a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
para o delito descrito no
artigo 28 da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal, bem como absolveu
VINER
da imputação da prática do delito previsto no
art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/13
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 105500584, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver os apelados
STHEFANY
e
VINER condenados
como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais responsáveis pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.
Cumulativamente
, requer a
condenação
de
VINER
pela prática do
crime de organização criminosa
, previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, em razão da existência de provas da materialidade e autoria aptas a sustentar decisão condenatória.

Sobrevieram as contrarrazões por meio
dos documentos digitais de ID 105500596,
nas quais o apelado requer o
desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantida a r. sentença desclassificatória e absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 108049498 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso
da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
30 de agosto de 2020
, por volta das 21h00, na Rua 20, Bairro Jardim Novo Horizonte, na cidade de Sinop-MT, os denunciados
STHEFANY SANTANA FERREIRA DOS SANTOS
e
VINER DOS SANTOS ALVES
,
traziam consigo
e
tinham em depósito
, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros,
10 (dez) porções e meio tablete de MACONHA, com peso total de 265,7g (duzentos e sessenta e cinco gramas e sete decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com o apurado, policiais militares receberam informações indicando que um homem e uma mulher estariam comercializando substâncias ilícitas na Rua 20 do Bairro Jardim Novo Horizonte. De posse desses informes, a equipe deslocou-se até o local, avistou os increpados e realizou a abordagem, oportunidade em que foi localizado na posse de
VINER
, 05 (cinco) porções de maconha e a quantia de 50,00 (cinquenta reais) e em poder de
STHEFANY
, outras 05 (cinco) porções da mesma substância proscrita.

Segundo a denúncia, durante entrevista, os increpados confirmaram aos policiais que comercializavam cada trouxinha de maconha pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais) e admitiram que no interior da residência, que utilizavam como ponto de vendas, havia mais entorpecentes. Na sequência, os agentes de segurança pública adentraram o imóvel e encontraram dentro de uma mochila preta, meio tablete de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Consta ainda no aditamento da denúncia, que o acusado
VINER DOS SANTOS ALVES
e outras pessoas não identificadas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, com o emprego de arma de fogo, integrou pessoalmente organização criminosa.

Apurou-se que o ora increpado integra a organização criminosa Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas. Na condição de faccionado, o imputado já praticou delito de homicídio qualificado na cidade de Sinop-MT (Código 356493), sendo este crime, inclusive, o cumprimento da condição batismo na facção criminosa. Na estrutura da organização criminosa, o denunciado
VINER
fazia o comércio de entorpecentes no bairro Jardim Novo Horizonte. (Denúncia, ID 105500452, p. 1-3 e Aditamento da denúncia, ID105500489, p. 4).

Em razão desses fatos, os apelados
STHEFANY SANTANA FERREIRA DOS SANTOS
e
VINER DOS SANTOS ALVES
foram regularmente processados pelo crime de tráfico de drogas, contudo, o magistrado de primeiro grau

desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
para o delito descrito no
artigo 28 da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal, bem como absolveu o segundo pela prática do crime previsto no
art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/13
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Resumido os fatos, passo à análise dos pleitos do Ministério Público.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação dos recorridos
STHEFANY SANTANA FERREIRA DOS SANTOS
e
VINER DOS SANTOS ALVES
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Passo a explicar.

Apesar da prova da
materialidade
do delito encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 105497042, p. 3); Boletim de Ocorrência (ID 105497042, p. 21-29); Termo de Exibição e Apreensão (ID 105497042, p. 9); Laudo Preliminar de Constatação nº. 500.2.04.009607-01 (ID 105497042, p. 31) e Laudo Definitivo nº. 3.14.2020.70212-01 (ID 105500464, p. 1-3) – apresentando
resultado positivo para maconha
[10 porções, com peso total de 43,9g e 01 porção, com peso de 221.8g], a
prática do tráfico de entorpecentes por parte dos apelados
não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais, nos quais encontram-se substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório, uma vez que os agentes de segurança pública
Deidjan Carlos
e
Rafael de Souza
, judicialmente, pontuaram que haviam recebido uma denúncia de que um homem e uma mulher estariam comercializando entorpecentes em frente a uma determinada residência. Diligenciaram até o local, encontraram os increpados no endereço declinado e durantes as buscas pessoais encontraram cinco porções de maconha com cada um. Pontuaram que os suspeitos disseram à guarnição que estariam traficando e que no interior do imóvel tinha mais entorpecentes. Dessa forma, adentraram o local e encontraram atras da porta de um banheiro uma bolsa com meio tablete de maconha e uma balança de precisão. Questionados sobre a propriedade daquela residência, ambos discorreram que provavelmente pertencia ao casal, que “ativaram” aquele imóvel para comercialização de drogas. O
PM Rafael
disse também que no momento da abordagem policial só estavam os dois acusados em via pública, sentados na calçada. (Relatório de mídias, ID 105500657, p. 1-4).

Lado outro, os apelados
STHEFANY
e
VINER
, judicialmente, negaram as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que, estavam na residência de uma amiga [Rosana], em uma confraternização, quando os policiais militares chegaram no local. Aduziram que havia cerca de seis a oito pessoas naquela residência no momento da abordagem policial, sendo que um inimputável, conhecido como “Jowzinho” foi conduzido pela polícia, que retornou com o material ilícito, situação que ambos desconheciam. (Relatório de mídias, ID 105500657, p. 1-4).

Sob o crivo do contraditório foram ouvidas as testemunhas de defesa,
Rariely Rodrigues Morais
e
Crislaine Aparecida Lima
. A
primeira
afirmou que sua sogra
Rosana
era a proprietária daquele imóvel e na data do fato estava ocorrendo um churrasco quando apareceram os policiais militares. Disse que no local havia outras pessoas, inclusive o casal
Sthefany
e
Viner
, ressaltando que não visualizou os acusados com substâncias entorpecentes. Questionada sobre os endereços dos suspeitos, afirmou que ambos residem em outros bairros, recordando apenas que
Viner
mora na Rua 15 do Bairro Boa Esperança. (Relatório de mídias, ID 105500657, p. 1-4).

A
segunda
testemunha também confirmou que estava presente no local da data do fato, reunidos naquela residência do Bairro Jardim Novo Horizonte, sendo o imóvel pertencente a senhora
Rosana
, a qual residia com os filhos. Discorreu que havia seis pessoas na casa quando os policiais militares realizaram a abordagem. Disse que não foi apreendida substância entorpecente no local e sim com um rapaz que naquela confraternização, que saiu com os policiais, os quais retornaram com o material ilícito. Discorreu que
Viner
e
Sthefany
ficaram o tempo todo na casa durante a abordagem e residiam em outro endereço. (Relatório de mídias, ID 105500657, p. 1-4).

In casu
, sem olvidar do tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais militares, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, porquanto tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Ao que consta dos autos, os acusados Sthefany e Viner foram até a residência de Rosana, no dia dos fatos, para uma confraternização, com mais de 07 (sete) pessoas, dentre elas: Rarieli, Crislaine e Jhonatan. Reuniram-se para um churrasco que durou o dia todo, e dentre as “diversões”, estava o uso imoderado e deplorável do entorpecente “maconha”.

Nesse dia, por volta das 18h:00min, e após denúncias de que ali estava ocorrendo o comércio de droga, a polícia chegou e realizou a abordagem dos que ali estavam, na residência de Rosana, mãe de Jhonatan.

Não restou esclarecido se essa abordagem foi dentro ou do lado externo da residência, porém, estranhamente, só os acusados Sthefany e Viner foram conduzidos à Delegacia de Polícia naquele dia - provavelmente pelo histórico criminal.

Em resumo,
Sthefany e Viner foram presos na residência de terceiros
pois, segundo os policiais, traziam 10 porções da droga (05 cada um), sendo que a maior parte do entorpecente e petrechos apreendidos dentro da residência de Rosana, no banheiro. Ou seja, não há qualquer ligação daquela droga apreendida dentro da residência com os imputados, inexistindo, também, elementos

concretos a demonstrar que ali estavam para comercializar drogas.

Dessa forma, após o encerramento da instrução processual, não restaram elementos suficientemente robustos, extraídos do conjunto probatório, que possam ser somados aos depoimentos dos policiais, capazes de demonstrar que os réus mantinham em depósito drogas com intuito mercantil, sendo insustentável a acusação por tráfico de drogas.

Nesse contexto, havendo núcleos verbais idênticos presentes nos tipos dos artigos 28 e 33 da Lei nº 11.343/06, a diferenciação entre o consumidor-usuário e o delinquente-traficante se resolve na dicção do §2º do art. 28 desta Lei, segundo o qual, “o juiz atenderá à natureza e à quantidade de substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” [sic].

Assim, apesar do eficiente e louvável trabalho policial, no caso, ao que consta, a droga apreendida era de um dos moradores daquela residência (Rosana, Jhonatan ou Jhon), e a pequena quantidade do ilícito apreendido com os acusados, aliada às circunstâncias das prisões, levam à desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso [Lei n° 11.343/06 - 28].

Em situação semelhante, mas com apreensão de quantidade 270g de cocaína, o c. STJ ratificou Acórdão do TJGO no sentido da aplicação do princípio in dubio pro reo, porquanto as provas não autorizavam, de forma inequívoca, a conclusão da prática do delito de narcotráfico, operando-se a desclassificação, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual apontou diversos elementos concretos a evidenciar que os elementos trazidos pelo Ministério Público nas razões do recurso especial - a) apreensão de 270 g de cocaína; b) quantidade de dinheiro em espécie encontrada; c) balança de precisão; d) monitoração da residência do recorrido pela polícia militar, diante de diversas denúncias de que haveria tráfico de drogas no local - não autorizam, de maneira inequívoca, a conclusão de que o acusado praticou o delito de tráfico de drogas, pelo que deve ser mantida a desclassificação da conduta a ele imputada, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 2. Para concluir de maneira diversa, acolhendo a tese de que o recorrido praticou, sim, o delito descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido” [STJ, AgRg no AREsp 1625484/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020]. (...)”
– (Sentença, ID 105500570, p. 8-9).

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório em relação aos apelados
STHEFANY SANTANA FERREIRA DOS SANTOS
e
VINER DOS SANTOS ALVES
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta a apreensão de porções de maconha na posse dos acusados e uma porção maior na residência de terceiro durante a abordagem policial, contudo, não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil do aludido entorpecente.

Nesse ponto, convém destacar que de um lado os policiais militares
Deidjan Carlos
e
Rafael de Souza
afirmaram que a denúncia anônima não declinou os nomes dos suspeitos, apenas que se tratava de um homem e uma mulher comercializando drogas em frente a uma residência e no momento da abordagem, não havia movimentação de pessoas na rua; os suspeitos estavam sentados na calçada, sendo detidos na posse de porções de maconha e depois apreendido meio tablete e balança no interior da residência. Lado outro, os apelados e as testemunhas de defesa narraram que a residência pertencia a Sra.
Rosana
e que estava ocorrendo uma confraternização no momento da abordagem policial e a droga supostamente foi encontrada com o inimputável que se fazia presente no local.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
STHEFANY
e
VINER
negaram, perante a autoridade judiciária, a autoria delitiva e não foram flagrados em circunstância que denotasse mercancia, daí o porquê do acerto da absolvição perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado aos apelados
STHEFANY
e
VINER
, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA
- INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1)
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
.

2) Recurso desprovido”.
(N.U 0006972-96.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
porções de maconha
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório não demonstrou que os apelados
STHEFANY SANTANA FERREIRA DOS SANTOS
e
VINER DOS SANTOS ALVES
, estivesse comercializando esse material ilícito, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

E quanto aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão do material ilícito e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento dos recorridos no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade dos apelados
STHEFANY
e
VINER

efetivamente terem concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivessem os denunciados traficando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dos apelados com o comércio malsão
.

Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a sentença desclassificatória em prol dos recorridos
STHEFANY SANTANA FERREIRA DOS SANTOS
e
VINER DOS SANTOS ALVES
.

II –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO VINER POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Pleiteia ainda a acusação a condenação do apelado
VINER DOS SANTOS ALVES
pela prática do delito de organização criminosa, tendo em vista a existência de provas que atestem a ocorrência de seus elementos configuradores, à luz do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/13.

Todavia, mais uma vez a pretensão
não
reclama acolhimento.

O crime de organização criminosa é definido pelos artigos 1º e 2º da Lei nº 12.850/13, que dispõem:

“Art. 1º - Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º - Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

(...)

Art. 2º - Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas (...)".

De acordo com os ensinamentos jurisprudenciais e doutrinários, os requisitos necessários para a caracterização do crime são:
a)

a associação de 4 (quatro) ou mais indivíduos
;
b)

estrutura ordenada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente
; e
c)

finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, ou de caráter transnacional
.

Trata-se, assim, na doutrina de NUCCI, de uma associação de agentes, com caráter estável e duradouro, estruturada em um organismo pré-estabelecido, para o fim de praticar infrações penais, visando ao objetivo comum de obter quaisquer vantagens ilícitas, as quais serão partilhadas entre seus integrantes (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 10. ed. rev., atual. e ampl. - vol. 2 - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 770).

Na hipótese, a sentença fundamentou a absolvição do apelado
VINER DOS SANTOS ALVES
nos seguintes termos:

“(...) Com relação à materialidade do crime tipificado no artigo 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013, não restou satisfatoriamente demonstrada.

Apesar das informações constantes dos relatórios de investigações policiais produzidos em outras ações penais públicas [Id. 47301263], apontarem que o réu Viner é integrante de organização criminosa, nestes autos, tais informações não foram apuradas satisfatoriamente.

Na referida investigação, conforme relatado nos relatórios, a interceptação telefônica foi ineficaz para comprovar que outros suspeitos (Fernando, dos Santos Souza, Fernando Luvison e Roberto Patrick) estavam praticando crimes, tampouco que participaram da mesma organização criminosa, apresentando, todavia, fortes indícios de que os “alvos” Viver (ora acusado) e Jhonata Cardoso Pinto (duas pessoas) estavam praticando crimes, inclusive o tráfico.

De fato, há fortes indícios de que Jhonatan e Viner possuem relação com a facção criminosa, inclusive que esse último seria o denominado “disciplina” em determinada localidade da cidade, todavia, a conclusão da investigação aponta tão somente por um conhecimento com base em histórico criminal, vejamos:

“(...) É de conhecimento dos policiais locais que Viner dos Santos Alves e Jhonata Cardoso Pinto são faccionados ao Comando Vermelho” [Id. 47301263, 39].

Conquanto seja de conhecimento da polícia e já reiteradas vezes tenha sido noticiado ao Juízo que a facção criminosa Comando Vermelho monopoliza o narcotráfico em Sinop e região e, especificamente, que Viner é integrante desse grupo, para caracterização do crime de integrar organização criminosa previsto no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, é necessário um suporte probatório que satisfaça a exigência legal.

O legislador brasileiro reconhece o maior desvalor de ações em crimes praticados por organização criminosa ante a complexidade oferecida à sua repressão e persecução penal, sobretudo porque esses grupos são dotados de um maior aparato operacional, além do poder econômico para a prática de injustos.

Todavia, na espécie, cuida-se de réu preso com 05 porções de maconha, que, sequer estava portando arma de fogo no momento da abordagem, não havendo também provas de que fez apologia à facção ou mesmo que se autodeclarou integrante da organização criminosa, seja por gestos, escritos, fotos ou vídeos.

Assim, apesar dos indícios de condutas criminosas praticadas por Viner, os elementos de prova produzidos até então não satisfazem a exigência legal, quais sejam: associação de 04 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 anos.

Nesses casos, indaga-se:
Quais são os membros desse grupo criminoso? Quem são os outros três (ou mais) integrantes? Quais funções exercem? Qual a posição hierárquica de cada um deles no grupo? Quais crimes praticaram?

Repostas que, agora faltantes, levam à absolvição do acusado, notadamente porque as provas angariadas não comprovam a conduta descrita no aditamento à denúncia, no sentido de demonstrar que Viner atuava de forma pré-ordenada, hierarquizada e com divisão de responsabilidade para o cometimento de delitos, razão pela qual, deve o acusado Viner dos Santos Alves ser absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. (...)”
–
Sentença, ID 105500570, p. 9-10
.

Pois bem, com relação ao apelado
VINER
, as declarações judiciais dos policiais civis
Rodrigo Gabe
e
Thiago Celestino
, informam que o acusado foi investigado por crimes de homicídios relacionados com a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, tudo a indicar que
VINER
tem ligação com essa facção criminosa. Além disso, também existe ligação dele com o tráfico de drogas na região do bairro Boa Esperança. (Relatório de mídias, ID 105500657, p. 1-4).

Logo, os informes policiais assinalaram apenas que os crimes supostamente praticados pelo ora apelado possuem ligação com a organização criminosa “Comando Vermelho” e que diante dessas investigações o acusado pertenceria à facção criminosa, entretanto, qualquer prova a esse respeito, a não ser esses relatos dos policiais civis e os relatórios de interceptações produzidos em outras ações penais, os quais não foram conclusivos sobre o envolvimento dos “alvos” com a aludida facção criminosa, apenas indicaram fortes indícios que o ora apelado e o indivíduo “
Jonatan
” pertenceriam a esse grupo criminoso, o que, entretanto, não é suficiente para enquadrá-lo como membro de facção.

Assim, merece ser preservada a sentença quanto à absolvição deste apelado da imputação do crime de organização criminosa.

III –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória e absolutória em prol de
STHEFANY SANTANA FERREIRA DOS SANTOS
e
VINER DOS SANTOS ALVES
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT nos autos da ação penal n.º 1013178-73.2020.8.11.0015 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022